Tribunal: TJSP
Processo: 1000276-66.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
r Municipal n.o 087/91 que prevê a vacância automática do cargo público municipal em caso de aposentadoria do servidor. Rompimento do vínculo funcional estatutário na hipótese de vacância do cargo. Reconhecimento. Precedentes da Corte. Sentença que denegou a segurança mantida.

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000276-66.2019.8.26.0416; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Panorama - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exoneração ou Demissão

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

Panorama

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

29/01/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE DE PAULICÉIA-SP. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO. Arguição de prevenção da 12a Câmara de Direito Público desta Corte por suposta conexão afastada. Servidora exonerada após obter a concessão de aposentadoria voluntária pelo INSS. Possibilidade. Art. 35, inciso V, da Lei Complementar

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE DE PAULICÉIA-SP. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO. Arguição de prevenção da 12a Câmara de Direito Público desta Corte por suposta conexão afastada. Servidora exonerada após obter a concessão de aposentadoria voluntária pelo INSS. Possibilidade. Art. 35, inciso V, da Lei Complementar Municipal n.o 087/91 que prevê a vacância automática do cargo público municipal em caso de aposentadoria do servidor. Rompimento do vínculo funcional estatutário na hipótese de vacância do cargo. Reconhecimento. Precedentes da Corte. Sentença que denegou a segurança mantida.

Recurso não provido.